Tribunal: TJSP
Processo: 2014030-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014030-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXSANDRO
ALVES GALVÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014030-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.381 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 1 4 0 3 0 - 1 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : A l e x s a n d r o A l v e s G a l v ã o
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.381
Habeas corpus. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
Pretendido relaxamento da prisão. Superveniente decisão em
1o Grau dispensando o paciente do recolhimento da garantia,
mantendo as medidas cautelares fixadas em audiência de
custódia, sendo expedido alvará de soltura. Perda do objeto
da impetração. Aplicação do art. 659 do CPP. Writ
prejudicado.

1) A Defensoria Pública impetra o presente Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de ALEXSANDRO ALVES GALVÃO, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DIPO da Comarca
da Capital, nos autos no 1502249-44.2020.8.26.0228.

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante, sendo-lhe
concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em R$
5.000,00, a qual não foi satisfeita. Aduz que não está configurado o fumus
comissi delicti quanto à existência do crime de estelionato, primeiro, porque não
foi identificada uma única vítima, segundo, porque não houve a indicação da
fraude realizada pelos indiciados a justificar a prisão em flagrante dos mesmos.
Ademais, prevê o Comunicado CG n. 158/2018, da Corregedoria Geral da
Justiça, a necessidade de expedição de alvará de soltura para que o acusado
realize o recolhimento do valor da fiança no primeiro dia útil seguinte à soltura, o
que não foi observado no caso. Requer, assim, liminarmente, o relaxamento da
prisão em flagrante do paciente.
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento
imediato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014030-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.381 3/3 CGL

É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.

Isto porque, em consulta ao andamento do processo em 1o
Grau, verifica-se que, em 04/02/2020, a autoridade dita coatora dispensou a
fiança arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares fixadas em
audiência de custódia, sendo expedido alvará de soltura em seu favor (fls. 111
e 113/114 na origem).
Houve, portanto, a perda superveniente do objeto, nos termos
do art. 659 do CPP, pois o paciente alcançou a liberdade, sem a necessidade do
presente writ.
3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator